Tribunal: TJMT
Processo: 1033033-80.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033033-80.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[PAULO FERREIRA DA SILVA - CPF: 650.993.381-00 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSOS CONHECIDO E DESPROVIDO

Recurso inominado. Sentença de improcedência. Condenação do Autor ao pagamento da multa de 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, custas, honorários advocatícios fixados em 20 % (vinte por cento) e ao pagamento do pedido contraposto.

Escopo recursal é a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

Caso em que a empresa Recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório, ao provar a licitude da cobrança efetuada, uma vez que acostou aos autos os contratos “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência Por Benefício”, devidamente assinados pelo consumidor, bem como cópia dos seus documentos pessoais – RG e CPF - em obediência ao disposto no art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. A reclamada comprovou a origem da obrigação, pela juntada do contrato de adesão devidamente assinado, cópia do documento pessoal e telas sistêmicas, o que demonstra a relação jurídica e a prestação de serviços de telefonia.

Verossimilhança das alegações da empresa de telefonia, mormente porque a assinatura constante nos contratos é idêntica àquelas apostas nos demais documentos colacionados aos autos, sendo totalmente desnecessária a realização de prova pericial.

Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/96.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o Autor ao pagamento da multa de 9% (nove por cento) por litigância de má-fé, custas, honorários advocatícios fixados em 20 % (vinte por cento) e ao pagamento do pedido contraposto no valor de R$ 121,99 (cento e vinte e um real e noventa e nove centavos).

O Recorrente, nas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial, pela necessidade de realização de perícia grafotécnica. No mérito, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a ação seja julgada procedente, com a condenação da empresa Recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 82729953), a Recorrida TELEFÔNICA BRASIL S/A, refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR

- Preliminar de Incompetência do Juizado Especial

A alegação de incompetência desta Justiça Especializada pela necessidade de realização de perícia grafotécnica deve ser rejeitada, haja vista a idoneidade do “
Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência Por Benefício”
, devidamente assinados pelo consumidor, ora Recorrente.

Aliado a isso, observo que, em sede de impugnação à contestação, em nenhum momento o autor alegou a divergência da sua assinatura ou fez qualquer menção quanto à falta de idoneidade dos documentos acostados aos autos, posto que, embora tenha sido intimado, não apresentou impugnação à contestação.

Assim, não se justifica, em fase recursal, protestar pela realização de exame pericial e, por consequência, pela incompetência do juízo. Desse modo, pela robustez das provas colacionados aos autos, a realização de exame pericial grafotécnico é medida desnecessária e protelatória.

Assim, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial, pois não há a necessidade de perícia, quer pela idoneidade da prova, quer porque sequer houve impugnação a assinatura por parte da Reclamante.

VOTO - MÉRITO

Trata-se, na origem, de “ação declaratória de inexistência de relação jurídica com indenização por danos morais” consistente na inscrição em cadastro de restrição ao crédito, no bojo da qual é negada a existência de qualquer relação contratual com a empresa de telefonia.

Em contraprova, a empresa de telefonia refutou o pedido alegando a existência do vínculo contratual, apresentando em juízo o “Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP e Contrato de Permanência Por Benefício”, celebrados com o consumidor em 09/10/2015, além de cópia de documentos pessoais, faturas e relatórios de chamadas, comprovando a relação jurídica firmada entre as partes e a origem idônea dos débitos que ensejaram a negativação, uma vez que o Autor restou inadimplente com as faturas dos meses de abril, maio e junho de 2016, no valor total de R$ 121,99 (cento e vinte e um real e noventa e nove centavos).

No caso dos autos, vislumbra-se que a empresa Recorrida se desincumbiu do ônus que lhe cabia, eis que juntou aos autos prova cabal da origem do débito, objeto da negativação em órgão de proteção ao crédito.

Nesse ponto, consigno que a assinatura lançada no aludido contrato, s.m.j., é semelhante àquela firmada no documento pessoal do Recorrente.

Destarte, desnecessária a realização de perícia grafotécnica, ante a similitude das assinaturas firmadas nos aludidos documentos, bem como em razão da ausência de impugnação específica no contrato acostado aos autos e da idoneidade da assinatura, ou seja, não há nenhuma prova ou contra-argumento que retire a idoneidade da assinatura e do próprio contrato apresentado pela empresa de telefonia, ainda mais quando contêm todos os dados da parte autora e está devidamente assinado.

Assim, a parte Recorrida apresentou prova desconstitutiva do direito da autora, na forma do que dispõe o artigo 373, II, do CPC, e ausente a prova do adimplemento e de impugnação do contrato, deve ser reconhecido o vínculo contratual e exercício regular do direito da empresa de telefonia.

No que alude à condenação do Recorrente nas penas de litigância de má-fé, a sentença atacada não merece reforma, posto que, comprovada cabalmente a relação contratual firmada entre as partes, restou demonstrado que a parte autora deduziu pretensão na inicial e, posteriormente, mudou sua tese, alterando a verdade dos fatos (regular contratação), com o fito de obter vantagem indevida, configurando, assim, a litigância de má-fé, nos moldes dos Incisos II e III, art. 80, do CPC.

Ante ao exposto,
conheço
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do resultado do recurso, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado à causa, suspensa a sua exigibilidade, em face ao disposto nos I e VI do §1o e § 3o, ambos do art. 98, CPC.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2021